Tribunal: STF
Processo: RE 1257663
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim respectivamente ementados (eDOC 3, p. 76; eDOC 5, p. 80):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - REJEITADA - SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZ SUBSTITUTO EM PERÍODO DE LICENÇA DO JUIZ TITULAR - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 132 DO CPC - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS - INOCORRÊNCIA - MATÉRIAS SUSCITADAS PELAS DEFESAS FORAM ENFRENTADAS NA SENTENÇA - DECRETO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO COTEJO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO “
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA. ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA EM CONCRETO. ART. 110, § 1º, DO CP. PRAZO. QUATRO ANOS. ART. 109, V, DO CP. MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. 
    1. Cuida-se de denúncia na qual se imputa aos agravados o crime de falsidade ideológica majorada (art. 299, parágrafo único, do CP). 
    2. A sentença condenatória recorrível publicada em 11/08/2015 impôs aos agravados a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. 
    3. Depois do trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto.
    4. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória recorrível - art. 117, IV, do CP) e a presente data, declara-se extinta a punibilidade dos réus pela prescrição da pretensão punitiva. Inteligência dos artigos 107, IV, e 109, V do CP. 
    5. O acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada. Precedentes da Corte Especial e da Terceira Seção. 
    6. Agravo regimental desprovido. “
    Os primeiros embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados (eDOC 4, p. 27), ao passo que os segundos aclaratórios foram parcialmente acolhidos para sanar omissão no acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios (eDOC 4, p. 65).
    Não foram opostos embargos de declaração do acórdão do STJ.
    No recurso extraordinário de José Luiz de Freitas e Luiz Roque Pereira (eDOC 4, p. 94-111), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, e à Súmula 696 desta Corte. Busca-se, em síntese: a) a anulação da condenação, com o subsequente oferecimento da suspensão condicional do processo aos acusados; b) o reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do encerramento prematuro da instrução processual; c) a nulidade da sentença, que foi prolatada em desconformidade com o princípio do juiz natural.
    Por sua vez, no apelo extremo do Ministério Público Federal (eDOC 5, p. 88-89), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória também é causa interruptiva da prescrição da pretensão penal punitiva.
    O apelo extremo defensivo teve seguimento negado na origem pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, sendo inadmitido, no mais, por configurar ofensa reflexa à CF e por ser a via eleita inadequada para apreciar a suposta ofensa à Súmula 696/STF (eDOC 4, p. 232-234).
    É o relatório. Decido.
    1. Recurso extraordinário de José Luiz de Freitas e Luiz Roque Pereira
    1.1.  Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    1.2. Quanto ao mais, observo que as partes recorrentes não se desincumbiram do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    2. Recurso extraordinário do Ministério Público Federal
    A irresignação merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade dos ora recorridos por entender que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, conforme interpretação dada ao art. 117 do Código Penal.
    Tal compreensão, todavia, destoa da jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Verificada a contrariedade entre a decisão recorrida e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, encontra-se preenchido o requisito da repercussão geral da matéria, dada a presunção legal estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC.
    De mais a mais, a questão examinada pelo Plenário possui aspectos de índole constitucional que possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, conforme se depreende do julgado da Primeira Turma adiante transcrito:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese em discussão foi debatida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recurso extraordinário sido admitido pela Vice-Presidente daquela Corte, bem como a parte agravada trouxe nas razões do recurso extraordinário a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria. Além do mais, a discussão é relevante do ponto de vista constitucional, à luz do princípio da presunção de inocência. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 1245295 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020)
    Impõe-se, desse modo, o afastamento da declaração de extinção da punibilidade exarada sem que se observasse ser também o acórdão confirmatório da condenação marco interruptivo da prescrição.
    Assim, porque a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a 1 (um) ano e inferior a 2 (dois) anos e porque, em nenhum momento a partir da prolação da sentença, transcorreram 4 (quatro) anos sem que houvesse a interrupção da contagem do prazo prescricional, não há falar, ao menos por ora, em prescrição intercorrente.
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo defensivo quanto ao ponto em que foi aplicada a temática da Repercussão Geral, e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Quanto ao apelo extremo ministerial, com fulcro no art. 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e declarar não haver a punibilidade, até a presente data, sido extinta pela prescrição intercorrente. 
    Publique-se. Comunique-se o Superior Tribunal de Justiça. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente